Tribunal: TJDFT
Processo: 0709626-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DA PROLE.
1. A modificação da guarda é medida excepcional, e como tal, é admissível somente na hipótese de descumprimento pela guardiã das obrigações de assistência material, moral e educacional.
2. Para além da vontade dos pais em conviver o maior tempo possível com os filhos, deve ser levado em consideração o melhor interesse do adolescente para a fixação da guarda.
3. Diante da guarda fática constituída em desacordo com a sentença homologada judicialmente, da queda do desempenho escolar, assim como de indícios da ausência de imposição de limites ao adolescente, bem como ausente qualquer conduta desabonadora da figura materna, não há razão para negar a guarda provisória do menor.
4. Recurso provido.